Tribunal: TJSP
Processo: 1012610-87.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO MONITÓRIA. Ação objetivando o recebimento de despesas referente a prestação de serviços hospitalares. Despesas devidamente comprovadas. Documentos que instruem a inicial que se mostram suficientes para a propositura da ação de cobrança. Contrato estipulado. Assunção de responsabilidade do requerido, quanto ao pagamento da

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO MONITÓRIA. Ação objetivando o recebimento de despesas referente a prestação de serviços hospitalares. Despesas devidamente comprovadas. Documentos que instruem a inicial que se mostram suficientes para a propositura da ação de cobrança. Contrato estipulado. Assunção de responsabilidade do requerido, quanto ao pagamento da prestação de serviços, fornecimento de medicamentos, internação e de honorários médicos. Ausência de vício de consentimento a macular o negócio jurídico. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos demandados não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.